Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. USO DOS VALORES CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO QUE ESCLARECE OS TERMOS DO AJUSTE. AUSENTE ABUSIVIDADE. MANUNTENÇÃO DA AVENÇA.
1. Não conheço da documentação juntada em sede de contrarrazões (ID 15795165 – p. 1/5), vez que não se trata de documento novo, inexistindo óbice para a sua apresentação na origem, em atenção à vedação de supressão de instância e respeito ao duplo grau.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Na espécie, inafastável a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na outorga de crédito e fornecimento de cartão de crédito, conforme alegação na petição inicial, TED (ID 15794391) e fatura de cartão de crédito (ID 15794389 e 15794390). Nas modernas formas de contratos bancários, a apresentação do contrato escrito entabulado mostra-se desnecessária. O contrato entabulado entre as partes disponibilizou valores que foram regularmente utilizados pelo autor da demanda. Além disso, diversas compras foram realizadas com o cartão de crédito contratado. A taxa de juros cobrada compreende-se nos limites aplicados neste tipo de contrato financeiro. Não pode o autor caminhar contra seus próprios passos e negar-se ao pagamento dos valores que utilizou. Tal conduta atenta contra a boa-fé objetiva.
4. RECURSO CONHECIDO e NAO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.